Tribunal: TJBA
Processo: 0501538-97.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501538-97.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CHARLES NASCIMENTO DA CRUZ Advogado(s): LUCAS NASCIMENTO DA CRUZ, ALTOBELLE DE SOUZA ARBUES MARINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E AMEAÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE AVALIADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO, AINDA QUE SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por CHARLES NASCIMENTO DA CRUZ, contra sentença que lhe condenou à pena de 01 ano e 27 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 147, todos do Código Penal. Em suas razões recursais, a Defesa pugnou pela absolvição do Apelante, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de lesão corporal grave para a lesão corporal simples. No entanto, examinando os autos, percebe-se que os argumentos do Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem a prática criminosa. Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2020 10 PV 002807-01 (Id. 50885335, p. 27), que expõe que a vítima apresentava “1) equimose violácea em face anterior de braço esquerdo; 2) equimose violácea em ombro direito e 3) equimose violácea em face medial de coxa esquerda”. Por seu turno, a autoria delitiva está comprovada diante do depoimento da vítima e do acervo probatório constante dos autos. Cumpre destacar que as declarações da vítima, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, assumem uma maior relevância, conforme o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Da análise do conteúdo probatório dos autos, restou claramente comprovada a prática criminosa imputada pela Acusação. Dessa forma, diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas, o pleito defensivo não merece razão. De igual modo, não deve prosperar o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal simples, tendo em vista que as lesões ocorreram no âmbito familiar, diante da existência de relacionamento prévio admitido pelo Apelante e pela vítima, adequando-se ao delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. A Defesa, ainda, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, de modo a aplicá-la no mínimo legal. Examinando os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, em sua sentença, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade. Nesse sentido, vislumbra-se que o Juízo valorou corretamente os referidos vetores, fundamentando-se no acervo probatório dos autos que apontam para o maior grau de reprovabilidade da conduta, diante da excessiva violência e do comportamento do Apelante. Dessa forma, diante da correta dosimetria da pena, não carecendo de qualquer ajuste, impõe-se a manutenção da sentença. Por outro lado, o Apelante pleiteou pelo afastamento dos danos morais fixados, bem como pela concessão da gratuidade da justiça. A Defesa alega que, “em que pese o Ministério Público ter requerido a condenação do acusado a indenizar a vítima por danos morais, não houve a fixação do quantum indenizatório na denúncia”. No entanto, da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo para efeito de reparação de danos, quando do oferecimento da denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pleito atendido no bojo da sentença, que fixou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, destaque-se que o fato de o Parquet não ter indicado expressamente o valor referente aos danos morais em nada invalida a determinação da sentença, conforme o Tema nº 983, do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, deve ser mantida a fixação de valor mínimo para reparação estabelecido na sentença ora vergastada. Por fim, no que se refere ao pleito de concessão da gratuidade da justiça, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem entendimento consolidado de que a apreciação do pedido compete ao Juízo da Execução. Precedentes. Portanto, diante da competência do Juízo da Execução, rejeito o pleito acerca da gratuidade da justiça. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0501538-97.2020.8.05.0274, que tem como Apelante, CHARLES NASCIMENTO DA CRUZ, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.